Tribunal: TJMT
Processo: 1017239-74.2020.8.11.0015
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017239-74.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relatora:
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA - CPF: 061.873.241-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sem habilitação e embriaguez ao volante. Autoria comprovada. Dosimetria mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sem habilitação e embriaguez ao volante com condução de veículo sem habilitação, às penas de 1 ano, 9 meses e 12 dias de detenção, em regime inicial aberto, 53 dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 anos, 3 meses e 17 dias.

2.

A defesa requereu a absolvição, ao argumento de ausência de prova segura da autoria, sustentando que o apelante estaria na garupa da motocicleta e que terceiro identificado como
“Alexandre”
seria o condutor. Subsidiariamente, postulou a fixação das penas-base no mínimo legal, por considerar inidônea a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de que o apelante conduzia a motocicleta envolvida no acidente, sob influência de álcool e sem habilitação; e (ii) saber se a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

4.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, exame de alcoolemia, prontuário médico da vítima e depoimentos colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

5.

A palavra da vítima foi corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais afirmaram que o apelante conduzia a motocicleta Honda Biz e atravessou a via preferencial sem observar os demais veículos.

6.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante ficou isolada nos autos. A defesa não produziu prova de que terceiro identificado como
“Alexandre”
conduzia o veículo, nem arrolou testemunha capaz de confirmar essa versão, incidindo a regra do art. 156 do CPP.

7.

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi idônea, pois o teste de alcoolemia indicou concentração de 0,74 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice substancialmente superior ao limite legal, revelando maior reprovabilidade da conduta.

8.

A valoração negativa das consequências do crime também foi adequada, pois a vítima sofreu lesões, permaneceu afastada de suas atividades por cerca de duas semanas e suportou prejuízos materiais sem ressarcimento pelo apelante.

9.

O
quantum
de exasperação da pena-base observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a orientação jurisprudencial que admite, como parâmetro, a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante deve ser mantida quando a autoria e a materialidade estiverem comprovadas por prova documental, exame de alcoolemia e depoimentos coerentes da vítima e dos policiais. 2. A elevada concentração de álcool aferida no etilômetro constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena. 3. As consequências do crime podem ser negativadas quando as lesões, o afastamento das atividades e os prejuízos materiais suportados pela vítima excedem as consequências ordinárias do tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, arts. 303, § 1º, 302, § 1º, I, 306, § 1º, I, e 298, III; CPP, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal nº 0006192-90.2019.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.11.2023; TJMT, Apelação Criminal nº 1009209-79.2022.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 10.02.2026; TJMT, Apelação Criminal nº 0018941-43.2018.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.11.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA,
contra r. sentença anexada em ID. 357505903, a qual o condenou pela prática do crime de
Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
(art. 303, § 1º, c.c. art. 302, § 1º, I, do CTB)
e Embriaguez ao Volante com Condução sem habilitação
(art. 306, § 1º, I, c.c. art. 298, III, do CTB), à pena de
01 ano, 09 meses e 12 dias de detenção,
em regime inicial
aberto
,
ao pagamento de
53 dias-multa
e
proibição de obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor

pelo prazo de
02 anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias.

Inconformado, apresentou as razões de recurso vistas em ID 357505917, sustentando, em síntese, a
absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de ausência de prova suficiente para a condenação;
subsidiariamente
, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime, por reputar o resultado do etilômetro elementar do tipo penal do art. 306 do CTB, bem como das consequências do crime, ante a ausência de comprovação de despesas efetivas, e o redimensionamento da fração de exasperação da pena-base para 1/6 sobre o mínimo
legal para cada circunstância desfavorável.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do apelo (ID 357505921).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça,
por mio do parecer de lavra da i. Procuradora
Joseane Fátima de Carvalho Guariente,
manifestou pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário a seguir transcrito (ID. 354680878):

SÍNTESE MINISTERIAL:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crimes de trânsito. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sem habilitação (art. 303, § 1º, c.c. art. 302, § 1º, I, do CTB) e embriaguez ao volante com condução de veículo sem habilitação (art. 306, § 1º, I, c.c. art. 298, III, do CTB). Pleito absolutório por suposta insuficiência probatória.
Descabimento
. Conjunto probatório robusto e harmônico, composto por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, teste de alcoolemia com resultado de 0,74 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — mais do que o dobro do limite legal —, prontuário médico da vítima, depoimentos judiciais da ofendida e dos policiais militares que atenderam à ocorrência, todos convergentes para a comprovação da autoria e da materialidade delitivas. Versão do acusado em juízo de que não era o condutor do veículo isolada, desprovida de qualquer escora probatória e incompatível com o narrado perante a autoridade policial ao tempo do flagrante. Validade e valor probatório dos depoimentos dos policiais militares como testemunhas presenciais dos fatos que apuraram. A palavra da vítima, quando firme e corroborada em juízo por depoimentos de policiais militares que atestam a dinâmica do acidente (invasão da pista contrária) e a fuga do réu, é prova suficiente para demonstrar a culpa (imprudência) no delito de lesão corporal de trânsito.
Impugnação subsidiária à dosimetria
. Valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do elevado índice de alcoolemia — 0,74 mg/L — substancialmente superior ao limite mínimo legal de 0,3 mg/L. Licitude da negativação. Distinção entre o elemento típico mínimo e o excesso quantitativo que denota maior reprovabilidade da conduta. Valoração negativa das consequências do crime. Legalidade. Dano suportado integralmente pela vítima, que afirmou prejuízo material de aproximadamente dois mil reais, demonstrando desdobramentos danosos que extrapolam os inerentes ao tipo. Método de exasperação da pena-base em fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância negativa. Critério adotado pelo STJ e seguido pelo juízo sentenciante. Inexistência de direito subjetivo do réu à adoção de fração específica. Proporcionalidade e legalidade da reprimenda fixada. Recurso que não comporta provimento.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos no dia 29 de outubro de 2020, por volta das 21h26min, em via pública, na Rua Ribeirão Coquete com Santos Dumond, Jardim Pequena Londres, na cidade e comarca de Sinop/MT,
Deivid Wilian de Souza Pereira
, sem possuir habilitação para dirigir veículo automotor e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conduzia a motocicleta Honda Biz C100, placas JZB-9242, quando, ao realizar manobra para estacionar o veículo, desrespeitou a via preferencial da vítima
Maria Aparecida da Costa
, que conduzia a motocicleta Honda Titan CG ES, placas NJJ-4157, pela Rua Santos Dumont, sentido centro/bairro, atingindo-a.

Em razão da colisão,
Maria Aparecida da Costa
sofreu escoriações e foi atendida no Hospital Regional. Na entrevista com
Deivid Wilian de Souza Pereira
, a polícia constatou que ele exalava odor etílico e, realizado o exame de alcoolemia, foi apurado resultado de 0,74 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, ocasião em que também se constatou que ele não possuía habilitação para dirigir veículos.

Diante desse contexto,
Deivid Wilian de Souza Pereira
foi denunciado como incurso nas penas dos art. 303, § 1º, c.c. art. 302, § 1º, I; e 306, § 1º, I, c.c. art. 298, III, todos da Lei nº 9.503/1997.

Após regular trâmite processual,
Deivid Wilian de Souza Pereira
foi condenado pelo Juízo singular pela prática dos crimes de
Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor sem Habilitação
e
Embriaguez ao Volante com Condução de Veículo sem Habilitação
, às penas de
1 ano, 9 meses e 12 dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, ao pagamento de
53 dias-multa
e à
proibição de obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 anos, 3 meses e 17 dias
.

É o relato do essencial.

A Defesa sustenta a absolvição do apelante, ao argumento de que não haveria prova segura de que ele fosse o condutor da motocicleta
Honda Biz C100
envolvida no acidente, afirmando que ele estaria apenas na garupa e que o veículo seria conduzido por terceiro identificado como
“Alexandre”.
Contudo,
sem razão.

A
materialidade
e
autoria
do crime estão comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 357505554 – pág. 2), Boletim de Ocorrência (ID. 357505554 – pág. 3/6), Exame de Alcoolemia n. 00025, que apontou concentração de 0,74 mg/L de álcool por litro de ar expelido (ID. 357505554 – pág. 7), Relatório Final (ID 357505554 – pág. 30/31), Prontuário Médico

que apontou as lesões sofridas pela vítima em razão do acidente (ID. 357505554 – pág. 11/14); além das declarações da vítima e testemunhas nas duas fases do processo, os quais demonstram a prática delitiva, conforme exposto na denúncia.

Em juízo, a vítima
Maria Aparecida da Costa,
esclareceu que estava chegando em casa, enquanto o apelante saía de um bar; disse que ele continuou olhando para dentro do estabelecimento e não se atentou para a via; relatou que, quando ele entrou na via, abalroou sua motocicleta e a derrubou ao solo. Acrescentou que a rua era bem iluminada e que ela já estava praticamente parada no momento da colisão porque percebeu que o apelante saía da vaga sem olhar para a via, e que sofreu lesão no tornozelo, escoriações leves no braço, hematomas, ficou duas semanas em casa para se recuperar e suportou danos materiais, embora não tenha procurado ressarcimento em razão da condição econômica do apelante.

Corroborando o depoimento da vítima, tem-se os depoimentos dos policiais militares
Brunno Martins Barbosa Viana
e
Edelmiro Alves da Silva,
que realizaram o atendimento da ocorrência e declararam em juízo, de modo expresso, que era o apelante o condutor da
motocicleta Honda Biz
e o responsável pelo sinistro, atravessando a preferencial sem observar os demais veículos. Também confirmaram a realização do teste de alcoolemia e a constatação de que o apelante exalava forte odor etílico no momento da abordagem.

Interrogado em juízo,
Deivid Wilian de Souza Pereira
negou a autoria delitiva, afirmando que não era o condutor do veículo e que estava na garupa, dizendo que quem dirigia a motocicleta seria a pessoa de
Alexandre.

Em que pese a defesa alegue a ausência de prova segura para a manutenção do édito condenatório, pautando seus argumentos, essencialmente, na negativa de autoria, entendo que tais alegações se mostram isoladas nos autos e dissociadas do conjunto probatório produzido.

Isso porque as provas produzidas em sede de contraditório, se mostram robustas e evidencia a autoria e materialidade delitivas, isto é, que de fato era o apelante quem conduzia a motocicleta envolvida no evento.

Ora, há convergência entre os depoimentos prestados pela vítima e os policiais militares, que o indicaram como o condutor da motocicleta. Há, ainda, o
Teste de Alcoolemia
n. 00025, que apontou concentração de 0,74 mg/L de álcool por litro de ar expelido (ID. 357505554 – pág. 7), bem como o
Prontuário Médico
que apontou as lesões sofridas pela vítima em razão do acidente (ID. 357505587 – pág. 11/14), quais sejam
“contusão/entorse traumática do pé/tornozelo direito, com dor em região lateral e metatársica”
e
“escoriações em membro superior direito”.

Embora a defesa alegue que o apelante não era o condutor do veículo – o qual seria conduzido pela pessoa de
Alexandre -
, tal argumento não entra respaldo nas provas produzidas nos autos.

O apelante não apresentou qualquer testemunha capaz de corroborar a sua narrativa, nem mesmo o suposto condutor, indicado como
Alexandre,
foi arrolado como testemunha para ser ouvido em juízo. Tampouco há qualquer outro elemento documental ou testemunhal a indicar a existência de terceira pessoa envolvida no acidente, portanto, ele não cumpriu o seu ônus, uma vez que, conforme o art. 156 do CPP
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido:

(...) “Comprovada a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima; bem como do elemento do tipo culpa do condutor do veículo automotor, na modalidade de imprudência, decorrente da não observância do dever de cuidado, é imperativa a manutenção da condenação do apelante.” (TJMT, Ap. NU 0023993-30.2016.8.11 .0002) (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0006192-90.2019.8 .11.0004, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023)

Desse modo, a negativa de autoria não se sustenta diante da prova produzida.

Assim, inexistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, não há que se falar em aplicação do art. 386, VII, do CP, razão pela qual
MANTENHO
a compensação imposta.

Superada a questão atinente à autoria e à materialidade delitivas, passo à
análise da dosimetria da pena.

A defesa requer a fixação da pena do crime de
Lesão Corporal Culposa
e
Embriaguez a Volante,
no mínimo legal, ao argumento de que as
circunstâncias
e
consequências do crime
foram valoradas de forma inidônea.

Da sentença de ID. 357505903, vejo que a negativação das referidas vetoriais se deram sob o seguinte fundamento:

(...)
As circunstâncias
do crime excedem às normais para o tipo. Consta que, o acusado não só estava embriagado, mas, ao ser submetido ao exame de etilômetro, o resultado apontou concentração de
0,74 mg/L
(zero vírgula setenta e quatro miligramas de álcool por litro de ar alveolar), mais do que o dobro da permitida em lei (0,3 mg/L), denotando maior periculosidade à segurança viária e ensejando a majoração da pena base.

No tocante às consequências
do crime e c
omportamento da vítima
, consta que o acusado não ajudou a vítima com as despesas médicas, hospitalares ou de reparo da motocicleta abalroada, extrapolando às consequências inerentes ao tipo, justificando exasperação da pena acima do mínimo legal. (...)

Quanto a valoração das
circunstâncias do crime,
foi devidamente fundamentado em dado objetivo constante nos autos, qual seja, o
Teste de Alcoolemia
n. 00025, que apontou concentração de 0,74 mg/L de álcool por litro de ar expelido (ID. 357505554 – pág. 7), substancialmente superior ao patamar mínimo de 0,3mg/L previsto para a configuração do delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso, o que se valorou não foi a mera presença de álcool – elementar do tipo -, mas o excesso expressivo sobre o limite legal, revelador de maior comprometimento psicomotor e de maior reprovabilidade da conduta.

Este e. Tribunal de Justiça possui diversos precedentes no sentido de que a elevada concentração de álcool no sangue constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e, consequentemente, para a exasperação da pena-base:

(...) IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. Tese de julgamento: A concentração de álcool substancialmente superior ao limite mínimo legal de 0,3 mg/L autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na dosimetria da pena por evidenciar maior gravidade da conduta. 2. A exasperação da pena-base com base no elevado teor alcoólico não configura bis in idem, desde que observados os princípios da individualização e da proporcionalidade da pena. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10092097920228110015, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2026)

(...) IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria da pena, com fundamento na elevada concentração alcoólica aferida no exame de etilômetro, quando esta excede significativamente os limites típicos do delito previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/1997. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00189414320188110015, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/11/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2025)

No que se refere as
consequências do crime
, os fundamentos de negativação se mostram idôneos, uma vez que ela declarou em juízo que sofreu lesão no tornozelo, escoriações, permaneceu afastada de suas atividades por aproximadamente duas semanas e suportou damos materiais estimados em cerca de R$ 2.000,00, sem ressarcimento, pois o apelante, em nenhum momento, a procurou para prestar auxílio.

No caso, o fato do apelante não ter prestado qualquer tipo de auxílio à vítima, deixando-a arcar sozinha com os transtornos do acidente, é consequência que extrapola o tipo penal e revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

(...) Tese de julgamento:

O reconhecimento fotográfico é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP, ratificado em juízo e corroborado por provas independentes.

A palavra firme da vítima, somada à apreensão dos bens subtraídos e à confirmação de testemunhas, constitui conjunto probatório suficiente para embasar condenação por roubo majorado.

A valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o prejuízo material ultrapassa o ordinário do tipo penal.

O concurso formal próprio é configurado quando, mediante uma só ação, são atingidos patrimônios de vítimas distintas, aplicando-se a fração de aumento conforme o número de infrações.

A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica que assegure contraditório efetivo. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00199704720188110042, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 16/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2025)

Por fim, no que tange ao
quantum
de exasperação da reprimenda basilar, embora o Código Penal não estabeleça valores ou frações matemáticas para a fixação da pena-base, atribuindo ao magistrado certa discricionariedade vinculada, esta deve ser exercida com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de admitir, como parâmetros orientativos, as frações de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas
ou de
1/6 sobre a pena mínima
, para cada circunstância judicial negativamente valorada.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 39 da TCCR/TJMT:
“Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”.

No caso em comento, constato que o Magistrado Sentenciante se ateve não só ao entendimento do STJ sobre a matéria, mas também, acertadamente, à discricionariedade relativa que lhe é assegurada como julgador. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA- BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem, ao reanalisar a pena-base, entendeu por manter como desfavorável somente o vetor antecedentes, visto que "foi lastreada em uma condenação definitiva por fato anterior ao em apuração (ID 51569566? Pág. 4? Ação Penal n. 2014.05 .1.006191-0)" (e-STJ fl. 520), o que se revela fundamento idôneo para a exacerbação. 2. "A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias." (AgRg no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022). 3. O Tribunal a quo aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento pela circunstância judicial desfavorável na pena-base, o que se demonstra proporcional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. Decisão mantida.

(STJ - AgRg no AREsp: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Assim, da análise do
quantum
fixado para a exasperação da pena basilar, verifica-se que o magistrado sentenciante se utilizou da fração de 1/8 sob o termo médio para realizar a exasperação.

Portanto, devidamente fundamentada a negativação da vetorial, sendo a exasperação empregada adequada e proporcional.

'' Isto posto, em
sintonia
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
DEIVID WILIAN DE SOUZA PEREIRA
,
mantendo intacta a sentença ora fustigada.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026